Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725001-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HALOA LUCAS SILVA REUBEN AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE, HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, PAULO ROBERTO CHAVES DE MIRANDA, WESLEY ELDERSON DIOGENES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Haloa Lucas Silva Reuben em face da r. decisão (ID 73141148, pág. 1/2) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Absoluta dos Resultados de Delegados ajuizada em desfavor de Rede Sustentabilidade (Diretório Nacional) e Outros, declarou a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Nas razões recursais (ID 73141142) alega, em síntese, que a matéria veiculada nos autos de origem não se insere no âmbito da jurisdição especializada, por não versar sobre matéria eleitoral stricto sensu, mas, sim, sobre o descumprimento de normas estatutárias internas de partido político, matéria de natureza eminentemente civil, cuja apreciação compete à Justiça Comum, nos termos do art. 17, da CR/88, e do art. 53, III, “a”, do CPC/15. Destaca que a remessa dos autos para a Justiça especializada tem o condão de causar dano irreparável e de comprometer a utilidade da jurisdição. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Cuidam os autos, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade em que o Autor/Agravante aduz que a Conferência Municipal do partido Rede Sustentabilidade, realizada no município de Serra/ES, não observou os requisitos mínimos previstos no regimento do VI Congresso Nacional da agremiação, notadamente no que tange à deliberação sobre a escolha de delegados para a Conferência Estadual. Sustenta que a mencionada omissão comprometeu a higidez do processo deliberativo subsequente, contaminando, por derivação, a própria Conferência Estadual do Espírito Santo e, por conseguinte, a composição do colégio de delegados do Congresso Nacional do partido. Assevera que os atos praticados com inobservância das normas estatutárias são nulos de pleno direito, ou mesmo juridicamente inexistentes, por ausência de suporte fático mínimo à incidência da norma jurídica, razão pela qual postula a declaração de nulidade dos atos praticados nas conferências municipal e estadual impugnadas, com a consequente exclusão dos delegados respectivos do colégio eleitoral do Congresso Nacional da agremiação partidária. Possível extrair dos autos, portanto, que a questão trazida à apreciação trata deviolação de normas estatutárias e regimentais, isto é, sobre matéria interna corporis do partido político. Nesse cenário, viável reconhecer, a priori, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, o qual encontra respaldo na jurisprudência do c. STJ, que já se manifestou no sentido de que o exame de controvérsias que envolvam o cumprimento de normas estatutárias internas de partidos políticos, especialmente quando não se tratar de matéria eleitoral propriamente dita, mas de questões afetas à regularidade de atos internos e à observância da autonomia partidária, insere-se na competência da Justiça Comum. A propósito, sobre o tema, confira-se decisão proferida pela e. Ministra Nancy Andrighi no Conflito de Competência No 206127 - SP (2024/0229827-1): “CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206127 - SP (2024/0229827-1) EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA ELEITORAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE ASSINATURAS RELATIVOS À CONVENÇÃO NACIONAL EXTRAORDINÁRIA DE PARTIDO POLÍTICO. QUESTÃO INTERNA CORPORIS. REGULARIDADE DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a apreciação de questão interna corporis de partido político deve ser submetida a julgamento pela Justiça Comum. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA - SP. DECISÃO Examina-se conflito negativo de competência instaurado entre o JUÍZO DA 6a ZONA ELEITORAL DE SÃO PAULO - SP, suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA - SP, suscitado. Ação: cautelar de produção antecipada de provas ajuizada por RODRIGO TAVARES DA SILVA em face de MARCIEL AROLDO FERREIRA DA ROCHA, LUIZ ROBERTO BRUNELLO, JULIO CEZAR FIDELIZ DA CRUZ e PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB objetivando a verificação de alegada falsificação de conteúdo de documentos e de assinaturas relativos à Convenção Nacional Extraordinária do PRTB de 30/12/2021, para posterior ajuizamento de ação de declaração de nulidade de edital de convocação e de atas partidárias do PRTB em decorrência da falsificação, ao fundamento de salvaguardar o patrimônio do partido. Manifestação da Justiça Comum: declinou da competência em favor da Justiça Eleitoral, por entender que a controvérsia poderia produzir reflexos diretos no processo eleitoral, assim como no feito principal. Manifestação da Justiça Eleitoral: suscitou o presente conflito de competência alegando que não possui competência para apreciar questões interna corporis da agremiação partidária. Parecer do Ministério Público Federal: opinou pela declaração da competência da Justiça Comum Estadual. RELATADO O PROCESSO. DECIDE-SE. Conheço do conflito, porquanto envolve juízos vinculados a Tribunais diversos, nos moldes do art. 105, I, "d", da Constituição Federal. Esta Corte Superior assinala, por sua jurisprudência, que a "competência da Justiça Eleitoral está restrita unicamente à solução das controvérsias relacionadas a processo eleitoral" (CC 124.238/MA, DJe 11/11/2013). Contudo, eventual discussão a respeito de ato interna corporis de partido político deve ser submetida à Justiça Comum Estadual. Na hipótese, observa-se que a demanda objetiva a produção antecipada de provas a respeito da falsidade do conteúdo de documentos e de assinaturas relativos à Convenção Extraordinária do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, ocorrida em 30/12/2021, para fins de impugnar futuramente o Edital de Convocação e as Atas da Convenção Extraordinária do PRTB, em razão da alegada adulteração, e, assim, assegurar o patrimônio do partido. Sustentou o autor, na inicial, que os réus convocaram reunião do partido com a finalidade de destituir o Diretório Nacional do PRTB eleito em janeiro de 2020 e eleger novo diretório para completar o mandato até janeiro de 2024, por meio da falsificação de documentos e de assinaturas, o que justificou a averiguação por meio da demanda de que tratam os autos. Acentuou, ainda, que os referidos documentos (Edital de Convocação e Atas da Convenção Extraordinária) não estariam relacionados diretamente com as eleições, mas com questões ligadas apenas à regularidade da convenção partidária. (e-STJ, fl. 89) Assim, a pretensão do autor está calcada na apuração da legalidade da convenção partidária e, por conseguinte, da escolha dos novos membros do diretório do partido, matéria de cunho eminentemente civil e ligada à aspectos interna corporis do partido, sem reflexo imediato sobre o processo eleitoral. Nessa mesma linha, destacou o parecer ministerial: "extrai-se da petição inicial da ação cautelar proposta na origem que o pedido deduzido tem por finalidade assegurar a higidez do patrimônio do partido, uma vez que, ao ver do interessado, estaria sendo dilapidado, em consequência, o punctum dolens remete à questão de feição interna corporis da agremiação partidária, sem inserção direta em específica seara eleitoral" (e-STJ, fl. 121). Diante desse contexto, não se observa a necessária atuação da jurisdição especializada, tendo em vista que não há qualquer discussão acerca de direitos políticos, inexigibilidade, sufrágio, partidos políticos, nem infração às normas eleitorais e respectivas regulamentações, isto é, matéria concernente ao próprio processo eleitoral, de modo que sobressai a incompetência da justiça especializada eleitoral para o julgamento da demanda. A propósito: CIVIL. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. CANDIDATOS. DESFILIAÇÃO. DESAVENÇAS ESTATUTÁRIAS. PERÍODO ANTERIOR AO PROCESSO ELEITORAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1 - Ajuizada a demanda por filiados a partido político que, durante convenção do diretório municipal, teriam sido desligados da agremiação, em período anterior ao processo eleitoral e em decorrência de assuntos interna corporis, relativos à apresentação de chapas (candidatos), a competência é da Justiça Comum Estadual. 2 - Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, suscitado. (CC 105.387/RN, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 23/11/2009.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO E ELEITORAL. ELEIÇÃO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar a ação em que filiado pretende discutir ato deliberativo, de natureza interna corporis, de partido político. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível de São José-SC.(CC n. 40.929/SC, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 7/6/2004.) Conflito negativo de competência. Justiça Comum estadual. Justiça Eleitoral. Partido político. Executiva regional. Dissolução de diretório municipal. 1. A matéria debatida nos autos refere-se à dissolução de diretório municipal de partido político determinada por comissão executiva regional. Trata-se, portanto, de questão concernente à validade de ato deliberativo, de natureza interna corporis, sendo competente para o julgamento o Juízo Comum estadual, na linha de precedentes da Corte. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Cuiabá - MT. (CC 39.258/MT, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 8/3/2004) Dessa forma, deve ser declarada a competência da Justiça estadual. Forte nessa s razões, CONHEÇO do conflito e declaro competente o JUÍZO DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I - SANTANA - SP. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora” (CC n. 206.127, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/10/2024.) (grifou-se) O periculum in mora também se evidencia, pois, caso não sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, os autos serão arquivados ou prematuramente remetidos à Justiça Eleitoral, o que poderá inviabilizar a apreciação da controvérsia pelo juízo natural competente, além de comprometer a utilidade da prestação jurisdicional. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Designo o d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes ou não. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator